Tribunal: TJMT
Processo: 1019916-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019916-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.631-37 (AGRAVANTE), CESAR SUARDI NETO - CPF: 921.936.769-68 (AGRAVADO), JOAO DA SILVA - CPF: 396.410.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA MARIA BERNARDINO DA SILVA - CPF: 914.109.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS 46, §2o, E 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 - REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR QUE AUTORIZA O DESPEJO – SUSPENSÃO INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-
“Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso.
(N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

2- Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não há que ser suspensa a decisão que determinou o despejo do inquilino.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019916-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES

AGRAVADO: CESAR SUARDI NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Despejo Por Denúncia Vazia C/C Cobrança Com Pedido De Tutela De Urgência no. 1002662-92.2023.8.11.0013, 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, proposta em face de
CESAR SUARDI NETO
,
em que suspender a liminar para desocupação do imóvel.

O agravante
aduz que
“o Agravado não paga pontualmente o aluguel, tendo dívida atualmente superior a R$30.000,00 (trinta mil reais), além de ser notificado para a desocupação por não haver mais interesse do Agravante em continuar com a relação locatícia, em sendo a locação sem prazo determinado, optando o mesmo por denúncia vazia, RETOMADA DO IMOVEL.”.

Afirma que
“foram cumpridos as exigências para deferimento da liminar, estando presente a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, via correspondência com AR devidamente recebida conforme cópia em anexo, bem como a caução mediante um veículo TOYOTA HILUX CDSRVA4FD – PRATA – PLACA QBD5889, RENAVAM 01105462029, conforme CRLV em anexo, aceito pelo Juízo a quo.”.

Defende que
“não há motivos para negar a liminar pleiteada, como não foi feito, contudo, o Juízo a quo SUSPENDEU a liminar, originando o presente recurso.”.

Argumenta que
“não se vislumbra qualquer hipótese na legislação específica que rege as relações locatícias. Ainda assim, se nos atermos a letra da lei e seus incisos(Artigo 51 da Lei 8.245/91), expresso no primeiro inciso, o contrato deverá ser celebrado POR ESCRITO E POR TEMPO DETERMINADO, o que certamente não é o caso dos autos, contrato celebrado verbalmente e sem tempo determinado.”.

Relata que
“o Juízo a quo, deixou de aplicar o texto da lei, sobrepondo o legislativo COMPETENTE para criação das Leis, devendo, em tese, o Judiciário APLICAR, FAZER VALER a LEI, quando não cumprida e devidamente provocado. Além de que, não podemos esquecer que o Juízo se valendo do DIREITO DO AGRAVANTE, transigiu em relação aos aluguéis atrasados, para receber de forma parcelada”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal, para determinar que o agravado desocupe o imóvel imediatamente (id. 180312693).

A liminar foi concedida (id. 180485683).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 181008214).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Despejo Por Denúncia Vazia C/C Cobrança Com Pedido De Tutela De Urgência no. 1002662-92.2023.8.11.0013, 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, proposta em face de
CESAR SUARDI NETO
,
em que suspender a le iminar para desocupação do imóvel. O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

Insurge o agravante alegando inicialmente que
“o Agravado não paga pontualmente o aluguel, tendo dívida atualmente superior a R$30.000,00 (trinta mil reais), além de ser notificado para a desocupação por não haver mais interesse do Agravante em continuar com a relação locatícia, em sendo a locação sem prazo determinado, optando o mesmo por denúncia vazia, RETOMADA DO IMOVEL.”.

Afirma que
“o Agravado manifestou proposta de acordo (ID 126194318), sendo determinado pelo Juízo a quo a manifestação do Agravante sobre a referida proposta, não sendo aceita, requerendo novamente o Agravante (ID 126838473) a desocupação forçada. Em 23/08/2023 o Juízo a quo determinou a desocupação (ID 126893846) CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE A LIMINAR (48HS) DEFERIDA DESDE MAIO DESTE ANO E AINDA NÃO CUMPRIDA.”

Então
“No dia 24/08/2023 o Agravando requerendo suspensão da ordem do despejo (deferida em 09/06/2023) informando que presta serviços a entes públicos, sendo DEFERIDO pelo Juízo a quo, que determinou a suspensão da liminar, e aceitou pelo Agravado a proposta de acordo para pagamento.”
.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico a presença dos requisitos supramencionados, porquanto, como sopesado pela Agravante, resta evidenciado o perigo da demora vez que, o réu vem procrastinando o cumprimento de ordens judiciais outrora concedida pelo próprio juízo a quo.

De modo que se verifica, que o despejo, anteriormente concedido, foi, primeiro no prazo de 30 (trinta) dias, e diante do descumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, onde nenhuma foi atendida pelo agravado e ainda restou comprovado a inadimplência com os aluguéis.

Com efeito, a agravante/autora alega o periculum in mora, ou seja, identifica e prova qual seria o grave dano, algo que, reforça a concessão da tutela de urgência requerida. Assim, ela faz jus à concessão da tutela de urgência pedida.

Ademais, a Ação foi proposta com amparo na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Desse modo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência na origem.

O artigo 46, §2o, da Lei do Inquilinato, enuncia que, na hipótese de prazo indeterminado,
“(...) o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”
.

A Notificação foi recebida pelo agravante em 14/03/2023 e disponibilizado trinta dias para a desocupação voluntária (ID. 173293173 – pgs. 20 a 24).

A ação foi distribuída na data de 11/05/2023 (id. 173293173) e a caução foi devidamente prestada.

Aplica-se neste caso, portanto, o artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991, que preceitua:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).”

Portanto, a determinação atendeu a legislação vigente, isso porque, o prazo de 30 (trinta) dias acima destacado, começa a fluir a partir do cumprimento ou não da notificação extrajudicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – NOTIFICAÇÃO DAS LOCATÁRIAS QUE TEM O MESMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA E ANULATÓRIA – FRAGILIDADE - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Para ser feita a denúncia do contrato a lei não exige forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação. O que importa é a finalidade ser atingida para informar ao locatário sobre a vontade do locador de reaver o imóvel, muito mais ainda quando o próprio representante legal das locatárias recebe a notificação. Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso. Na hipótese, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, há que ser reformada a decisão recorrida, sendo insuficiente a alegação das agravadas de que ajuizaram ação renovatória e anulatória, cujo sucesso é pouco provável diante da fragilidade dos argumentos, maculado a sua probabilidade do direito.-“
(N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei do Inquilinato”
(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.o, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel. Na hipótese, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão objurgada, de modo que não é suficiente a alegação do Agravante no sentido de que o contrato foi firmado por prazo determinado.”
(TJ-MT 10006334520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Deste modo, não há que se falar em suspensão do despejo do agravado, muito menos é cabível homologar um acordo sem que haja o devido aceite da parte contrária, razão pela qual mantenho o despejo do agravado do imóvel em discussão, a qual também foi objeto do
Agravo de Instrumento no

1014751-89.2023.8.11.0000.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, revogo a decisão agravada e determino que o agravado desocupe o imóvel imediatamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023